Tribunal: STF
Processo: RE 183119
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-20
Data de publicação: 1996-11-20

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
DECORRENTE DE EXPORTAÇÕES INCENTIVADAS. EXPRESSÃO: "CORRESPONDENTE
AO PERÍODO-BASE DE 1989", CONTIDA NO CAPUT DO ART. 1º DA LEI Nº
7.988, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989, ENQUANTO REFERIDA AO INC. II DO
MESMO DISPOSITIVO.
Inconstitucionalidade que se declara, sem redução de texto,
por manifesta incompatibilidade com o art. 195, § 6º, da
Constituição Federal (princípio da anterioridade mitigada).
Recurso não conhecido.